Tribunal: TJDFT
Processo: 0713736-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CONFIRMADA.
1. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas.
2. O ajuizamento de ação rescisória somente após o decurso do prazo de 2 (dois) anos do trânsito em julgado do acórdão inviabiliza o seu processamento, diante da decadência do direito.
3. Não é prova nova aquela que se formou após o trânsito em julgado da decisão. Precedentes.
4. A correção de eventuais injustiças quanto aos fatos da causa, sob o prisma analítico do entendimento da parte autora, ou o mero reexame das provas, como pretende, não se enquadram nas hipóteses legais que permitem o ajuizamento da ação rescisória.
5. Recurso conhecido e não provido.